Tribunal: TJDFT
Processo: 0718014-10.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0718014-10.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EMILY NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por EMILY NUNES DOS SANTOS. Intimada para comprovar a sua situação de hipossuficiência, a recorrente pugnou pela desistência do recurso (ID 52934413). Ante o exposto, homologo a desistência formulada, com fundamento no artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais e sem honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem.